Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006, ART. 33, “CAPUT”. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. MULTA E CUSTAS. ISENÇÃO INVIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, Lei n. 11.343/2006. A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a consideração da confissão espontânea na dosimetria da pena, a isenção da pena de multa e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) verificar se as provas nos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar se há elementos para a incidência da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e (iii) determinar se há viabilidade jurídica para a isenção da pena de multa e a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais, incluindo confissão parcial do réu e elementos extraídos de seu aparelho celular, que demonstram a prática da traficância.
4. O reconhecimento da confissão espontânea se justifica porque, ainda que o réu tenha alegado o uso pessoal da droga, admitiu sua posse e destinação para terceiros, configurando modalidade de tráfico prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assim, a pena deve ser reduzida na segunda fase da dosimetria.
5. O afastamento da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é correto, pois há elementos nos autos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, especialmente as mensagens encontradas no exame de informática.
6. A pena de multa não pode ser excluída, uma vez que sua aplicação é cogente, conforme o preceito secundário do tipo penal.
7. Ao Juízo da Execução Penal compete decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas justifica a manutenção da condenação.
2. A confissão espontânea do réu deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que parcial.
3. A pena de multa é de aplicação obrigatória no crime de tráfico de drogas, sendo inviável sua isenção na fase recursal.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 386, VII, 387, IV, e 804; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, “caput”, § 4o, e 42; CP, arts. 44, 49, 59, 60, 68 e 77; Súmula n. 26/TJDFT.